Tribunal: TJMT
Processo: 1003480-20.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003480-20.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), JOSE BIDOIA CASTRO - CPF: 479.760.049-72 (PACIENTE), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), Juízo da Comarca de Porto dos Gaúchos (IMPETRADO), VANDA ESPERIDIAO DA SILVA CASTRO - CPF: 013.000.131-76 (VÍTIMA), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (IMPETRANTE), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FEMINICÍDIO TENTADO –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
– ALARDEADA OCORRÊNCIA DE FATOS NOVOS APTOS A DESCONSTITUIR O ERGÁSTULO – INOCORRÊNCIA –
WRIT
QUE BUSCA REDISCUTIR TESES JULGADAS À EXAUSTÃO PELO COLEGIADO EM
HABEAS CORPUS
ANTERIORMENTE IMPETRADO – EVIDENTE
REITERAÇÃO DE PEDIDOS

– INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS, TAMPOUCO DE PROVAS INÉDITAS QUE AUTORIZEM A REANÁLISE DA CONTROVÉRSIA POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA
–
AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matérias já apreciadas à exaustão pelo Colegiado no julgamento de
habeas corpus
anteriormente impetrado, impõe-se a extinção da presente ação constitucional, sem análise do mérito.

IMPETRANTE(S):

DR. JORGE BALBINO DA SILVA

DR. LINDAMIR MACEDO DE PAIVA

PACIENTE:

JOSÉ BIDOIA CASTRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
,

com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da Ação Penal n.º 1000617-05.2020.811.0019, em que
pronunciado
pela suposta prática dos crimes tipificados no
art. 121, §2º, incs. I, IV e VI c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
; e
art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03,
com as implicações da Lei n.º 11.340/06, a fim de ser submetido a julgamento pelo Júri Popular.

De início, narram os subscritores do
writ
que o favorecido nessa ordem teve sua prisão preventiva decretada no
início do mês de novembro de 2020
, diante da existência de fortes indicativos de que seria o responsável pelo crime de feminicídio tentado, perpetrado em face de sua ex-companheira
Vanda Esperidião Castro
; sendo a aludida ordem prisional efetivamente cumprida em
20/11/2020
. Prosseguindo, relatam que a instrução criminal transcorreu normalmente e, ao final do
judicium accusationis
, o ora paciente restou
pronunciado
, oportunidade em que
mantida a constrição cautelar
; permanecendo este provisoriamente segregado desde então, a despeito dos pedidos de liberdade provisória formulados em primeira instância.

Nesse contexto, principiam aduzindo que
os motivos que inicialmente ensejaram a imposição da cautelar extremada não mais subsistem,
argumentando, nesse desiderato, que
inexistem quaisquer indicativos de que, acaso colocado em liberdade, o paciente ofertará riscos à ordem pública e/ou aos meios e fins do processo
, principalmente se considerado que a
instrução criminal se encerrou com a prolação da sentença de pronúncia
e o
beneficiário deste
writ
ostenta predicados pessoais abonatórios
, porquanto primário, de bons antecedentes, exercente de labor lícito, residente em endereço fixo no distrito da culpa e com família constituída, da qual é arrimo.

Em reforço, afirmam que além de ser
idoso
[mais de 60 anos de idade] e
hipertenso
, desde o início da persecução criminal o increpado adotou
postura colaborativa
com a Justiça,
apresentando-se espontaneamente às autoridades
e
entregando a arma de fogo supostamente utilizada no crime
, além disso, durante a vigência de sua prisão cautelar, o paciente
divorciou-se amigavelmente da vítima
, já tendo sido, inclusive, realizada a partilha dos bens comuns do ex-casal; circunstâncias que, no entender dos causídicos, evidenciam o
arrefecimento do
periculum libertatis
(art. 312, CPP)
e, por consequência, tornam descabida a manutenção do ergástulo, impondo-se lhe a revogação.

Forte em tais premissas, os causídicos invocam à título de
periculum in mora
o
“fato de o Paciente estar privado de sua liberdade de maneira ilegal, sem fundamentos, desrespeitando todos os preceitos e princípios constitucionais, destacando-se o da presunção de inocência e dignidade da pessoa humana”
; para então pugnar pela concessão
in limine
da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, concedendo-lhe a liberdade provisória e determinando a expedição do competente alvará de soltura em seu favor.

No mérito
, vindicam a ratificação da tutela de urgência, acaso deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional.

Instruem a exordial com a documentação eletrônica anexada no ID 119726962 e ID 119726963; posteriormente complementados pelos documentos de ID 120205975 e ss.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo Recurso em Sentido Estrito n.º 1011757-59.2021.8.11.0000 e pelos
Habeas Corpus
n.º 1011757-59.2021.811.0000, n.º 1004097-14.2021.811.0000 e n.º 1000052- 64.2021.8.11.0000; vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada, após o que os impetrantes anexaram aos autos mais documentos pessoais do paciente.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 120246964), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio do documento eletrônico registrado sob o ID 120835954.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 123364956).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
- EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, ressalto que, conforme já adiantado por ocasião da análise da medida liminar, anteriormente à vertente impetração, foram manejados perante esta eg. Corte de Justiça, no mínimo,
03 (três) ações de
Habeas Corpus
em benefício de
JOSÉ BIDOIA CASTRO e tratando dos mesmos fatos ora discutidos
. O mais recente destes, distribuído sob o
n.º 1016882-08.2021.811.0000 (PJe)
, foi devidamente julgado pela c. 3ª Câmara Criminal deste eg. Sodalício na sessão ordinária realizada no dia
20/10/2021
, ocasião em que o Colegiado,
à unanimidade
,
denegou a ordem
.

Naquele
writ
, foram analisadas teses idênticas a essas ora veiculadas, notadamente àquela pertinente ao alardeado arrefecimento do
periculum libertatis
após a prolação da sentença de pronúncia e à desnecessidade da segregação cautelar na hipótese dos autos.

Para ilustrar, transcrevo a ementa do respectivo julgado,
in verbis:

“HABEAS CORPUS – FEMINICÍDIO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES E APARENTE PERICULOSIDADE DO AGENTE – SUJEITO QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A PRIMEIRA FASE DO RITO ESCALONADO DO TRIBUNAL DO JÚRI – PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE JUSTIFICARAM A SEGREGAÇÃO
INICIAL, MESMO APÓS O ENCERRAMENTO DO SUMÁRIO DA CULPA – PRECEDENTES DO STJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Permanecido preso o paciente durante toda a fase do sumário da culpa e mantendo-se hígidos os motivos ensejadores do decreto originário da prisão preventiva, descabe a sua soltura após a prolação da decisão de pronúncia, apresentando-se, portanto, legítimo o encarceramento provisório para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas ilícitas perpetradas e da aparente periculosidade social demonstrada pelo suspeito. Precedentes do STJ.

2. Coação ilegal não demonstrada. Prisão preventiva mantida, tal como decretada nos autos originários.”

Em sendo assim, constato que as alegações defensivas vertidas no presente remédio heroico se tratam de mera
reiteração de pedidos
já examinados pelo Colegiado, sendo incabível eventual rediscussão neste
writ
, a teor do entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores.

E conquanto os causídicos apontem à título de “fato novo” apto a desconstituir o
periculum libertatis
a circunstância de que, durante a vigência da prisão cautelar ora vergastada, o paciente teria se divorciado de forma amigável de sua ex-companheira
Vanda Esperidião Castro
; certo é que
a medida constritiva objurgada encontra suporte no decreto segregatício originário
, o qual, conforme já consignado, foi analisado à exaustão pela c. Terceira Câmara Criminal do TJMT, que concluiu estar lastreado em argumentos válidos, que bem evidenciam o preenchimento dos requisitos e pressupostos legais insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP.

Destarte, mostrando-se clara a identidade jurídica entre as ações [iguais pedidos e causas de pedir, visando ambos os
habeas corpus
os mesmos efeitos jurídicos], impede-se o prosseguimento deste remédio heroico pois, como cediço, a reiteração de pedidos
exige motivação diversa,
não sendo admitido o abuso no manejo do
writ
para tentar rediscutir indefinidamente a irresignação do indivíduo com a restrição cautelar à sua liberdade ambulatorial.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica desta eg. Corte de Justiça:

“
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1) NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS -
REITERAÇÃO DE PEDIDOS - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - WRIT NÃO CONHECIDO NESSA PARTE
– 2) EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO COM DATA MARCADA – 3) ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA DENEGADA.

1) A mera reiteração de pedido já enfrentado à exaustão por ocasião de seu julgamento em Habeas Corpus anterior, sem que aponte fato novo determinante de juízo de valor acerca dos pressupostos da prisão preventiva, conduz ao não conhecimento do writ.

2) Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso. Ademais, consta dos autos que a audiência de instrução estaria marcada para data próxima, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal.

3) Ordem parcialmente conhecida e nesta denegada.”

(N.U 1003045-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021) (Grifei)

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC
,
JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE
HABEAS CORPUS

SEM EXAME DO MÉRITO
, por se tratar de evidente
reiteração de pedidos
já examinados e refutados pelo Colegiado em
habeas corpus
anteriormente impetrado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022